Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-98.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000375-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), JEAN PEDRO DA FONSECA - CPF: 036.481.431-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000375-98.2023.8.11.0000
– Capital

Agravante
:
Banco Itaucard S.A.

Agravado
: Jean Pedro da Fonseca

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PAGAMENTO ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravado, pois a parcela que ensejou o ajuizamento da demanda foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000375-98.2023.8.11.0000
– Capital

Agravante
:
Banco Itaucard S.A.

Agravado
: Jean Pedro da Fonseca

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Itaucard S.A.,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Jean Pedro da Fonseca, determinou a restituição do veículo no prazo de 48 horas, sob pena de desobediência e arbitramento de multa diária.

Aduz o agravante, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, pois o agravado não efetuou o pagamento da integralidade da dívida. Alega que a purgação da mora deve englobar as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária, custas e honorários correspondentes. Pugna pela reforma da decisão.

A antecipação recursal foi indeferida (id. 155051691).

As informações foram prestadas (id. 163921185).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 158360177).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000375-98.2023.8.11.0000
– Capital

Agravante
:
Banco Itaucard S.A.

Agravado
: Jean Pedro da Fonseca

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Itaucard S.A.
move ação de busca e apreensão contra Jean Pedro da Fonseca, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência da parcela de n. 21, vencida em 06.08.2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado da dívida, que até 11.10.2022, perfazia o total de R$19.884,35.

Entendendo, a princípio, pela presença dos requisitos à concessão da liminar, o d. magistrado deferiu o pedido, determinando a apreensão do bem, sendo a medida efetivada em 30.11.2022.

Contudo, o agravado apresentou contestação, asseverando que o banco omitiu o fato de que a parcela de n. 21 havia sido renegociada junto à instituição financeira, que emitiu boleto com vencimento para 30.11.2022, sendo que na data da apreensão a parcela estava devidamente paga.

Instado a se manifestar, o requerente permaneceu silente, razão pela qual o d. magistrado revogou a liminar, determinando a restituição do bem.

Contra essa decisão, se insurge o agravante aduzindo que o agravado não efetuou o pagamento da integralidade da dívida. Alega que a purgação da mora deve englobar as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária, custas e honorários correspondentes. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que em suas razões recursais o agravante nada alega quanto à renegociação da parcela que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda, se limitando a defender a ausência de pagamento integral do débito.

Destarte, conforme se infere dos autos, a restituição do automóvel foi determinada em razão de o requerido/agravado ter comparecido nos autos, informando que na data da apreensão do veículo a parcela de n. 21, que deu ensejo ao ajuizamento da ação, estava quitada, sendo que as demais foram objeto de renegociação firmada entre as partes, deixando o banco de se manifestar acerca da veracidade da informação e, repiso, o agravante em momento algum impugna a alegação, tampouco os documentos juntados aos autos, nesta instância recursal.

Sendo assim, a renegociação da dívida, que na data da apreensão do veículo já estava quitada, sem que o autor/agravante comunicasse tal fato no processo, enseja o reconhecimento de que a apreensão ocorreu de maneira indevida.

Assim, entendo que agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado ao determinar a restituição do veículo, em razão da livre pactuação de renegociação da dívida.

Saliento que a atitude do agravante, consistente em renegociar o débito com o réu e, simultaneamente, dar prosseguimento à apreensão do bem, evidencia a falta de organização e de comunicação existente entre os setores envolvidos, frustrando a expectativa do agravado em ser mantido na posse do bem após o pagamento do boleto expedido voluntariamente pela instituição financeira.

Desse modo, é cediço que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravado, pois a parcela de n. 21, objeto da notificação extrajudicial de id. 101841825 – autos de origem, foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão -
Pedido de revogação ou suspensão da decisão que deferiu a liminar, porque a dívida havia sido renegociada e o contrato aditado - Comprovação de tais fatos
- Liminar revogada - Determinação de devolução do veículo apreendido, sob pena de multa diária, e de emissão de novos boletos para pagamento do débito - Agravo provido, com imposição de multa por litigância de má-fé ao agravado.”
(TJSP, RAI n. 2248130-08.2020.8.26.0000, 29ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Silvia Rocha, j. 29.01.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MEDIDA IMPOSITIVA. -
A renegociação da dívida que ensejou a propositura da ação de busca e apreensão torna sem efeito a notificação enviada para a constituição do devedor em mora
- Não restando configurada a mora, a extinção do processo de busca e apreensão é medida que se impõe, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.”
(TJMG, RAI n. 10000205615065001, 12ª Câm. Cível, Rel. Des Domingos Coelho, j. 28.10.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023